Tribunal: TJDFT
Processo: 0706467-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706467-57.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, MORIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP EMBARGADO: JOSE MANOEL DA SILVA EMBARGADO: JOSE MANOEL DA SILVA EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, MORIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por MORIÁ COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP, PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, e ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, contra o acórdão de ID 49032248. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49316513, e 49372317. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JOSE MANOEL DA SILVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2023 15:13:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador